Tribunal: TJBA
Processo: 8000166-77.2022.8.05.0043
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000166-77.2022.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: THAYANE SOUZA NUNES e outros

Advogado(s)
:
GILDASIO DOS SANTOS LIMA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

A C O R D Ã O

DIREITO ADMINISTRATIVO.
REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
OMISSÃO ADMINISTRATIVA.
REENQUADRAMENTO FUNCIONAL.
DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

Remessa necessária contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal em face de omissão do prefeito quanto ao pedido administrativo de reenquadramento funcional, com base em tempo de serviço e legislação municipal. A sentença determinou o reenquadramento da impetrante com efeitos retroativos a janeiro de 2022.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a omissão da Administração Pública Municipal em apreciar pedido de reenquadramento funcional de servidora, fundado em normas locais e documentação comprobatória, caracteriza violação a direito líquido e certo.

III. Razões de decidir

A documentação apresentada comprova o preenchimento dos requisitos legais para o reenquadramento funcional, sendo evidente a inércia da Administração em apreciar o pedido formal da servidora.

A omissão viola os princípios da legalidade, eficiência e moralidade administrativa.

A jurisprudência do STJ e do TJBA reconhece a ilegalidade da omissão administrativa em pedidos devidamente instruídos, especialmente quando relativos a progressões e reenquadramentos funcionais.

A sentença está em consonância com os precedentes jurisprudenciais e a prova documental demonstra o direito líquido e certo à revisão funcional, inclusive quanto às diferenças salariais devidas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da remessa necessária nº 8000166-77.2022.8.05.0043, em que figura como parte impetrante
Thayane Souza Nunes
, e como autoridade coatora o
Prefeito do Município de Canavieiras
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02